Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720165-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Andreia Cristina Montalvão da Cunha Ana Kelly Montalvão da Cunha Agravado: Roberto de Melo e Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Cristina Montalvão da Cunha e Ana Kelly Montalvão da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724263-56.2018.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator